Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002364-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), ROBSON CARLOS OLIVEIRA XAVIER - CPF: 847.851.011-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, TENDO EM VISTA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
PERDA DO OBJETO FACE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razão da prolação da sentença de mérito nos autos principais, não há que persistir no julgamento do presente agravo de instrumento que, por obvio, perde seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ROBSON CARLOS OLIVEIRA XAVIER
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação de Cobrança no
1000641-30.2020.8.11.0020
, que indeferiu o pedido liminar.

Irresignado com a decisão proferida, expõe o Agravante que é servidor efetivo Município de Alto Araguaia, no cargo de enfermeiro, exerce sua função no hospital municipal e percebe a título de vencimento básico a quantia de R$ 6.308,66 (seis mil trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

Aduz que os holerites demonstram a percepção de adicional por insalubridade em grau médio de 20% sobre o salário mínimo.

Sustenta que a fórmula adotada, para o cálculo do adicional por insalubridade, contraria o
caput
do art. 171 da Lei Municipal n.o 1.079 de 05 de novembro de 1.997, o qual dispõe que o adicional deve recair sobre o vencimento do cargo efetivo.

Afirma que o Agravado se nega a aplicar em razão do critério cronológico, da antinomia entre o caput do art. 171, e seu § 2o, do Estatuto do Servidor Municipal de Alto Araguaia, acrescentado pelo art. 51 da Lei Municipal n.o 2.711/2010, que assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente do país.

Ressalta que a antinomia não existe, conforme dispõe a Súmula vinculante n.o 4 do STF e o Tema n.o 25 da Corte, que vedam o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja reconhecida
a impossibilidade do pagamento do adicional por insalubridade tendo como base o salário mínimo, determinando-se a observância ao caput do art. 171 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Araguaia, responsável por tomar o vencimento do cargo efetivo como base para aplicação do percentual devido a título de adicional insalubridade
(ID 76050957 - Pág. 15).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.

O Agravado ofertou contrarrazões (ID 82492465), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciada na percepção do adicional de insalubridade em grau médio, aplicado sobre o vencimento até o ano de 2010, mas não sobre o salário mínimo, como está sendo realizado hodiernamente.

Na hipótese dos autos, ao consultar o sistema informatizado
PJE
constatei que o feito principal foi sentenciado em 28/07/2021.

O Juízo
a quo
assim decidiu
:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da presente pretensão, condenando a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, tendo com base de cálculo o vencimento integral do autor.

Desse modo, ante a prolação de sentença meritória se mostra patente a perda superveniente do interesse recursal.

Posto isso,
não conheço do recurso
, ante a perda superveniente do objeto face a prolação da sentença nos autos principais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021